Tribunal: STF
Processo: RE 1360066
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO –AÇÃO ORDINÁRIA –FHEMIG –CONTRATOS TEMPORÁRIOS –PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS –PERÍODO IMPRESCRITO –VALIDADE DO CONTRATO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 18.185/2009 –PROVA TÉCNICA CHANCELANDO A INSALUBRIDADE –DEMAIS PARCELAS NÃO CONSTANTES DA INICIAL –NÃO CONHECIMENTO –RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO EPROVIDO.



    À luz do entendimento externado no bojo do Recurso Extraordinário n. 705.140, restou sedimentada a interpretação segundo a qual aos agentes contratados a título precário, se constada a nulidade da avença celebrada, somente é devida a “percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador”.



    -Legítimas as avenças pactuadas com base na Lei n. 18.185/09, faz jus a postulante, em tese, à percepção do adicional de insalubridade.



    -É devido o pagamento do adicional decorrente da insalubridade constatada por perícia judicial, o qual deve ser calculado com base no menor símbolo do cargo correlato à carreira da autora.



    -A partir da vigência da Lei n. 20.518/2012, o adicional de insalubridade, para os servidores do Sistema Estadual de Saúde, foi substituído pela Gratificação por Risco à Saúde.



    -Ausentes da inicial as demais parcelas reclamadas no recurso, não deve ser conhecido o apelo nesse tocante. Recurso provido, na parte em que conhecido.



    APELAÇÃO CÍVEL –ADMINISTRATIVO –AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO –RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –NULIDADE DA CONTRATAÇÃO –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO –ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    -O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, §2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS”(RE 705.140/RS).



    “Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas” (ARE 766.127/PE).



    -Considerando que a contratação da parte autora excedeu o prazo máximo previsto na legislação vigente à época da primeira contratação, deve ser reconhecida a nulidade das sucessivas contratações temporárias pelo ente público, de modo que não faz jus a servidora ao adicional de insalubridade, nos termos do posicionamento adotado pelo STF. (V.P.V. DESEMBARGADORA YEDA ATHIAS)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Emerge do processado que a requerente foi admitida pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais mediante a celebração de sucessivos contratos temporários para o exercício temporário e excepcional das funções de enfermeira no Hospital Julia Jubitschek, no período compreendido entre 19/01/2000 a 11/08/2014.



    Em âmbito estadual, vigia, em relação às avenças pactuadas entre 19/01/2000 a 17/01/2009, a Lei nº 10.254/1990, a qual, ao regulamentar o tema, assim previu:



    (...)



    Regulamentando o tema, foi editado o Decreto nº 35.330/1994, por meio do qual foi autorizada a contratação de “pessoal para os serviços estaduais de saúde e penitenciário”, “in verbis”:



    (...)



    Com efeito, a leitura dos diplomas legais acima citados permite aferir que o prazo das contratações temporárias ali disciplinadas foi expressamente limitado ao período de seis meses, até mesmo como forma de adequação ao parâmetro constitucional referido no art. 37, IX, da Constituição Federal.



    Destarte, em relação ao primeiro período de contratação, iniciado aos 19/01/2000, é certo que seus efeitos apenas ostentaram características de validade – legal e constitucional – até 18/07/2000, restando eivadas de nulidades as avenças celebradas com fundamento na Lei Estadual nº 10.254/1990, a partir de então.



    Logo, as avenças vigentes de 18/07/2000 a 16/07/2009, eis que ilegitimamente pactuadas com base na Lei n. 10.254/1990, devem ser consideradas nulas, à luz do desrespeito ao artigo 37, IX, da Constituição Federal.



    (...)



    Ressalto que adoto o entendimento no sentido de que a validade dos contratos temporários celebrados já sob a égide da Lei n. 18.185/2009, cuja entrada em vigor data de 04/06/2009, deve ser apreciada à luz da nova roupagem jurídica conferida pela referida legislação, de forma independente aos períodos pretéritos.



    Noutros termos, a nulidade que maculou os contratos temporários celebrados anteriormente à referida data, em razão da discrepância com as disposições legais então vigentes, não tem o condão de surtir efeitos em relação ao período posterior, no qual novo aparato normativo conferiu legitimidade às avenças.



    Com efeito, com a renovada vênia aos cultos entendimentos em contrário, afiguram-se, a meu juízo, válidas as contratações efetivadas a partir de 17/07/2009 – primeira avença celebrada após o advento da nova legislação -, porquanto não ultrapassado o prazo de seis anos previsto no artigo 4º, IV, c/c artigo 4º, §1º, III, da Lei Estadual n. 18.185/09.



    Em consequência, verificada a validade das avenças pactuadas com fulcro na Lei n. 18.185/2009, afigura-se devido, em tese, o adicional de insalubridade desde o referido marco e respeitada a prescrição quinquenal computada retroativamente da data do ajuizamento da ação, nos termos da previsão inserta na Lei Estadual nº 10.745/1992:



    (...)



    No que tange à base de cálculo do adicional de insalubridade, a mencionada Lei Estadual nº 10.745/92, ao dispor sobre o reajustamento dos símbolos e dos níveis de vencimentos de todos os servidores, previu, ainda, em seu art. 13, o direito ao adicional de insalubridade, a ser calculado sobre símbolo QP-15, do Anexo II, do Quadro Permanente de que trata o Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974:



    (...)



    Posteriormente, o Decreto n. 36.923/95, que regulamentou o quadro funcional da FHEMIG, tomou como base o mesmo símbolo, prevendo, todavia, vencimento específico, diferente e maior daquele previsto no Decreto nº 36.092/94.



    Com efeito, no caso da FHEMIG, o Decreto n.º 36.923/95, que aprovou nova "tabela de vencimentos dos servidores detentores de cargo efetivo e função pública da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -FHEMIG" e deu outras providências, alterou o valor relativo ao símbolo N-IV, correspondente a R$ 108,74 (cento e oito reais e setenta e quatro centavos), para R$ 275,40, referente ao símbolo NQP-IV.



    Entretanto, o Decreto n. 36.923/95 foi revogado pela Lei n.15.462/2005, que disciplinou a estrutura funcional da Fundação, cujos padrões de vencimento foram fixados pela Lei nº 15.786/2005.



    Em consequência, a base de cálculo do adicional de insalubridade para os servidores da FHEMIG deve corresponder aos novos vencimentos fixados, muito embora a nova lei não tenha estabelecido o símbolo que, atualmente, refere-se ao antigo QP-IV



    (...)



    Por fim, com a vigência da Lei n. 20.518/2012, o adicional de insalubridade, para os servidores do Sistema Estadual de Saúde, foi substituído pela Gratificação por Riscoà Saúde. Logo, a partir da edição do referido texto legal (06/12/2012), faz jus a autora não mais ao adicional de insalubridade, mas à GRS, no grau máximo:



    (...)



    Em suma, respeitada a prescrição quinquenal, impõe-se a condenação da ré ao pagamento em favor da autora do adicional de insalubridade e, após a vigência da Lei n. 20.518/2012, à GRS, ambos no grau máximo, até a extinção do vínculo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente